Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.

2. A falha na prestação de serviço bancário que ocasiona a celebração de empréstimo de mútuo consignado configura violação aos direitos da personalidade e impõe a reparação dos danos morais.

3. Mantida a condenação em danos morais fixada na sentença, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. Apelação conhecida e não provida.